Tribunal: TJSP
Processo: 1026346-25.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Danos em acidente de trânsito. Abordagem reparatória. Sentença dando pela prescrição, tomando a figura do artigo 487, II, do Código de Processo Civil. Apelo do autor. Parcial provimento, apenas para deferir benefício da gratuidade judiciária.